Tribunal: TJMT
Processo: 1013005-60.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013005-60.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIGLEISSON BARBOSA DE AMORIM - CPF: 006.882.021-60 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCILENE SILVA DE MACEDO - CPF: 031.312.571-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS [ART. 24-A DA LEI 11.340/2006] – PERSEGUIÇÃO [ART. 147 – A, II DO CP] E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA [ART. 47 – B DO CP]. – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e autoria dos crimes restaram cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima, que assume especial relevância em delitos perpetrados na esfera doméstica, mormente quando harmônica e corroborada pelos demais elementos de prova coligidos nos autos.

As circunstâncias fáticas descritas pela ofendida, que narrou detalhadamente os episódios de ameaças, perseguição e violência psicológica praticados pelo ex-companheiro após o fim do relacionamento, encontram amparo no contexto probatório, especialmente no laudo pericial psicológico e na confissão parcial do acusado.

Ausentes quaisquer elementos hábeis a infirmar a credibilidade do relato prestado pela vítima ou indicar a ocorrência de eventual falsa imputação dos fatos delitivos ao recorrente.

Mantida a condenação por descumprimento de
medidas protetivas, perseguição e violência psicológica contra a mulher,
diante da robusta prova da materialidade e autoria delitivas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto, por Juligleisson Barbosa de Amorim, contra sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que condenou pelos crimes previstos no artigo 24- A da Lei n.º 11.340/06, art. 147- A, inciso II, e art. 147 – B, C/C art. 61, inc. II, “F”, todos do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei n.º 11.340/06, praticado contra Vítima Lucilene Silva de Macedo, impondo-lhe pena de 03(três) messes de detenção, pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva e a pena de 01(um) ano, e 07(sete) meses de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, pelo cometimento dos crimes de perseguição e violência psicológica, a ser cumprida em regime inicial aberto. (Id. 255708244).

Inconformado, Juligleisson manifestou-se o desejo de recorrer da sentença (Id. 255708244), sendo interposto recurso de apelação criminal pela Defensoria Pública (Id. 255708260), em suas razões, persegue absolvição do apelante quanto a o art. 147 – A, inciso II e art. 147 – B, c/c art. 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal, em concurso ma
te
rial, com implicações na Lei n.º 11.340/2006 (Id.

255708260).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta a tese defensiva manifestando pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a sentença proferida no Juízo a quo. (Id. 255708266).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jaime Romaquelli, manifestou-se
totalmente procedente
e condenar o réu JULIGLEISSON BARBOSA DE AMORIM como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 147-A, inc. II, e art. 147-B, c/c art. 61, inc. II, “f”, todos do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei nº 11.340/06. (Id. 255708229).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos manejados pela i. Defensoria Pública e Ministério Público por inconformismo ante a sentença prolatada em desfavor de JULIGLEISSON BARBOSA DE AMORIM.

Conheço dos recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como exposto, o apelante busca absolvição do apelante quanto a o art. 147 – A, inciso II e art. 147 – B, c/c art. 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal, em concurso material, com implicações na Lei n.º 11.340/2006.

Narra à denúncia: (Id. 255708183).

“[...]. Conforme apurado, a vítima Lucilene Silva de Macedo e o denunciado JULIGLEISSON BARBOSA DE AMORIM viveram um relacionamento marital por 18 (dezoito) anos, e da relação nasceram 2 (dois) filhos, sendo que estão separados há pouco mais de 4 (quatro) meses.

O denunciado vem ameaçando e perseguindo a vítima, tanto que foi requerida e deferida medidas protetivas de urgência em seu favor no dia 19/06/2023, autos nº 1010512-13.2023.811.0042. JULIGLEISSON foi intimado das medidas protetivas no dia 21/06/2023.

Mesmo ciente das medidas protetivas, no dia 28.06.2023, por volta da 15h00min, Lucilene estava em sua residência, localizada na rua Maracaju, nº 333, casa 3, bairro Alvorada, Cuiabá/MT, quando passou a receber diversas mensagens, pelas redes sociais, do denunciado
JULIGLEISSON proferindo xingamentos de baixo calão contra a vítima, no mesmo instante em que a ameaçava de morte, dizendo: “EU VOU PEGAR VC E O CARA E VOU PICAR VCS DOIS E MOER E COMER EU VOU COMER COM GOSTO MANO", "VC PRA MIM É UMA BAITA DA VAGABUNDA”, causando grande temor em Lucilene.

Além disso, o denunciado enviou diversas mensagens ao filho menor, proferindo ameaças contra a vítima, como “AGORA ELA NÃO ESCAPA", "VOU RAPAR O CABELO DELA E DAR UMAS CHICOTADAS NELA", "HOJE ELA NÃO ESCAPA HOJE EU PEGO ELA”, deixando o menor com muito medo do pai, ora denunciado.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia JULIGLEISSON BARBOSA DE AMORIM como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, e art. 147, caput, do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei nº 11.340/06, para que seja processado e julgado na forma da lei.

A defesa persegue a absolvição de Juligleisson, sob o argumento de não haver provas suficientes para a condenação, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, absolvendo o réu da acusação imputada.

Todavia, o pleito não comporta provimento.

Para evitar tautologia, Transcrevo a análise probatória na sentença: (Id.255708244).

“[...].
Consta que o denunciado vem ameaçando e perseguindo a vítima, tanto que foi requerida e deferida medidas protetivas de urgência em seu favor no dia 19/06/2023, autos nº 1010512-13.2023.811.0042, sendo o acusado intimado das medidas protetivas no dia 21/06/2023, contudo, mesmo ciente das medidas protetivas, no dia 28.06.2023, por volta da 15h00min, Lucilene estava em sua residência, localizada na rua Maracaju, nº 333, casa 3, bairro Alvorada, Cuiabá/MT, quando passou a receber diversas mensagens, pelas redes sociais, do denunciado
JULIGLEISSON proferindo xingamentos de baixo calão contra a vítima, no mesmo instante em que a ameaçava de morte, dizendo: “
EU VOU PEGAR VC E O CARA E VOU PICAR VCS DOIS E MOER E COMER EU VOU COMER COM GOSTO MANO", "VC PRA MIM É UMA BAITA DA VAGABUNDA
”, causando grande temor em Lucilene.

Além disso, o denunciado enviou diversas mensagens ao filho menor, proferindo ameaças contra a vítima, como “
AGORA ELA NÃO ESCAPA", "VOU RAPAR O CABELO DELA E DAR UMAS CHICOTADAS NELA", "HOJE ELA NÃO ESCAPA HOJE EU PEGO ELA”,
deixando o menor com muito medo do pai, ora denunciado.

Em decorrência da violência doméstica que foi submetida por tantos anos, Lucilene vem sofrendo com danos emocionais graves, com depressão, isolamento, quedas de cabelo, obtendo a necessidade de se manter em acompanhamento psicológico regular, conforme laudo pericial acostado em ID. 126162102.

Boletim de Ocorrência nº 2023.179646 datado de 28/06/2023; Termo de Depoimento da vítima; Termo de representação criminal; Pedido de medida protetiva; Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório; Decisão concedendo as medidas protetivas; intimação do acusado acerca das medidas protetivas,
prints
noticiando o descumprimento; e, Relatório Policial encontram-se anexados aos autos.

Denúncia recebida em
17 de agosto de 2023.
(Id 126429949).

Resposta à acusação apresentada e, diante da inexistência de uma das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, foi ratificada a decisão de recebimento da denúncia, dando-se prosseguimento à instrução processual.

Audiência de instrução ocorrida em
19 de setembro de 2023
, ocasião na qual foi ouvida a vítima, as testemunhas, além do interrogatório do réu, conforme gravação audiovisual contida na mídia digital, anexada aos autos.

Por oportunidade da audiência de instrução, foi revogado o decreto de prisão preventiva do acusado, mediante a aplicação das seguintes cautelares:
1)O MONITORAMENTO ELETRÔNICO por meio da colocação de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no autuado, pelo prazo de 90 (noventa) dias, bem como de entrega de BOTÃO DE ALERTA a vítima, ficando o autuado proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 500 (quinhentos) metros. 2) PROIBIÇÃO AO ACUSADO DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, , fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).3) CUMPRIR INTERGRALMENTE as medidas protetivas impostas nos autos nº 1010512- 13.2023.8.11.0042, adotando as medidas necessárias para não ultrapassar o limite estabelecido, não sendo aceitas as suas justificativas para o descumprimento e aproximação da vítima, sob pena de revogação do benefício e decretação de sua prisão. 4) PROIBIÇÃO AO ACUSADO DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).5) DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO DO ACUSADO no “Grupo Reflexivo de Gênero: boas práticas – uma proposta ressignificativa e responsabilizante para os autores da violência”, cujas reuniões ocorrerão todas as terças feiras das 19h às 20h30h, no espaço localizado em frente ao auditório principal, no Fórum da Capital, localizado na Av. Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/n - Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, 78049-905. O agendamento deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias através do e-mail: cba.gruporeflexivo@tjmt.jus.br, por meio do telefone do gabinete I da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher: (65) 3648- 6407 (WhatsApp) ou pessoalmente no referido gabinete.” Determino que o acusado comprove a sua participação nos autos, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de caracterização de descumprimento de medida protetiva.
(termo, id.

129512192).

Em alegações finais, apresentadas na forma de memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela
PROCEDÊNCIA
da denúncia com a condenação do acusado nas sanções dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 147-A, inc. II, e art. 147-B, c/c art. 61, inc. II, “f”, todos do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei nº 11.340/06.

A Defensora Pública do réu, em suas alegações finais apresentadas na forma de memoriais escritos, por sua vez, pugna pela
PARCIAL PROCEDENCIA DA DENUNCIA
com a CONDENAÇÃO do acusado quanto à acusação do crime de descumprimento de medida protetiva dotando a atenuante da
confissão espontânea
, com fulcro no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, imputando ao acusado a pena no mínimo legal e a ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO quanto aos supostos ilícitos de perseguição (art. 147-A do Código Penal) e violência psicológica (artigo 147-B do Código Penal) por ausência de comprovação do dolo específico e fragilidade da prova colhida, fulcro no art. 386, VII do CPP (ID. 139775978).

FUNDAMENTO E DECIDO.

O acusado responde perante este Juízo pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva, perseguição e violência psicológica, previstos nos artigos 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 147-A, inc. II, e art. 147-B, c/c art. 61, inc. II, “f”, todos do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei nº 11.340/06, em desfavor da vítima
LUCILENE SILVA DE MACEDO.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.

Inicialmente, importante registrar que, conforme se extrai do conjunto probatório, os crimes atribuídos ao denunciado foram praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, tendo como fator motivador questões de gênero, precisamente a violência e a desigualdade.

Assim, imprescindível o julgamento do caso com perspectiva de gênero, observando as desigualdades estruturais e não julgando de maneira abstrata, obtendo com isso, resultados judiciais o mais próximo possível da previsão de igualdade substantiva prevista na Constituição Federal e nos tratados internacionais dos quais o Brasil é parte em matéria de Direitos Humanos.

Diante disso, busca-se no presente juízo, além da identificação das questões de gênero, a identificação e tratamento das partes envolvidas observando suas condições e necessidades pessoais, oferecendo a elas condições de enfrentamento das questões provenientes ou que causaram o processo, ofertando grupo de reflexão e de apoio e acompanhamento psicológico, além do jurídico, às vítimas de violência doméstica e familiar, o que foi efetuado nos autos, onde foram concedidas à vítima medidas protetivas e ofertado acompanhamento psicológico e jurídico. .

Ressalta-se ainda que, durante a instrução processual, também ocorreu a condução do processo com perspectiva de gênero, evitando que se tornasse um ambiente de violência institucional e a revitimização da vítima, a qual somente foram facultadas perguntas essenciais para o esclarecimento dos fatos.

Neste contexto e considerando a natureza dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente praticados com a ausência de testemunhas, a palavra da mulher deve ser especialmente valorada, desde que coerente e apresentada sem contradições.

Por fim, registra-se que o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, no qual avança na interpretação do direito sob a lente de gênero, e com isso reforça-se que, no contexto doméstico, existem comportamentos que perpetuam a violência de gênero e que devem ser interrompidos por meio de decisão judicial, como nos autos.

A vítima foi ouvida durante a fase inquisitorial, momento em que afirmou que ela e o é seu ex-marido e que juntos possuem 02 (dois) filhos, ambos menores de idade. Acerca dos fatos contidos na denúncia, a vítima relatou que:

“[...]:aconteceu no dia 28/06/2023 às 15:00 horas. Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceu o fato, ela respondeu QUE: a vítima solicitou Medida Protetiva de Urgência no dia 19/06/2023, conforme o Boletim de Ocorrência nº2023.168765, que foi Notificada pelo Oficial de Justiça acerca da concessão da referida Medida Protetiva no dia 21/06/2023. QUE desde o dia que da Notificação a vítima tem recebido mensagens no FaceBook tanto na rede social da vítima como do seu filho menor de idade, JEAN CARLOS MACEDO AMORIM. QUE o suspeito esta utilizando das redes sociais para ameaçar e amedrontar a vitima e seu filho pois não consegue contato via telefone e nem whatsapp desde a concessão da Medida e por desconfiar que a vítima esteja em outro relacionamento. QUE na data de hoje, 28/06/2023, por volta das 15:00h a vítima começou a receber diversas mensagens pelo FaceBook com tons mais ameaçadores que os dias anteriores. QUE o autor deixou claro nas mensagens que:"
EU VOU PEGAR VC E O CARA E VOU PICAR VCS DOIS E MOER E COMER EU VOU COMER COM GOSTO MANO", "PODE ACREDITAR VAGABUNDA JÁ VOU RESOLVER ESSA SITUAÇÃO SUA SITUAÇÃO PORQ NÃO QUERO FAZER MAL PRA VC, SÓ QUERO VC SEM CABELO, CARECA" "VC PRA MIM É UMA BAITA DA VAGABUNDA". QUE
a vítima esta com muito medo, nervosa e abalada psicologicamente pois o suspeito desde então não para de fazer ameaças, e de fazer uso de álcool. QUE desconfia que o mesmo esteja fazendo uso de entorpecente. QUE teme pela sua vida pois suspeita que o autor esteja fazendo parte de organização criminosa pois o mesmo já deixou mencionou em áudio que se ele fosse preso já teria pessoa que iriam pegar a vítima. QUE o seu filho menor de idade, NICOLAS GABRIEL MACEDO AMORIM, esta com tanto medo que já pediu para não ter mais contato com o seu pai e também pediu para ir embora de cidade pois sabe que a sua genitora não vai viver bem em Cuiabá-MT. QUE o autor já enviou mensagem para o seu filho menor de idade, JEAN CARLOS MACEDO AMORIM, falando acerca da vítima informando que: "AGORA ELA NÃO ESCAPA" "VOU RAPAR O CABELO DELA E DAR UMAS CHICOTADAS NELA" "HOJE ELA NÃO ESCAPA HOJE EU PEGO ELA". QUE a vítima saiu da casa há 03 (três) semanas, pois o autor não parava de ameaçá-la e de vigia-la em sua residência. QUE a vítima esta morando de favor em casa de amigos devido o medo excessivo do autor. QUE a vítima não consegue trabalhar porque se sente o tempo todo ameaçada e vigiada e esta pânico. QUE enquanto a vítima procurava esta especializada para relatar o Descumprimento da Medida Protetiva, o suspeito continuou insistindo em falar por mensagens do FaceBook e inclusive tentou ligar pelo FaceBook. QUE a vítima procurou esta especializada pois não esta aguentando mais essa situação e tema que o autor faça algo contra a sua vida. Devido a esse fato
PEDE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E DESEJA REPRESENTAR JUDICIALMENTE
[...]”
(sic, id. 124829428).

Durante a audiência a vítima ratificou em parte as declarações prestadas perante a autoridade policial e ainda esclareceu como se deram os fatos.

A vítima afirmou que desde o fim do término do relacionamento, ocorrido no final de março/inicio de abril de 2024, o réu, inconformado com o término, passou a lhe perseguir insistentemente.

Que com o decorrer do tempo, quando o acusado constatou que a vítima não iria reatar o relacionamento, ele passou a proferir ameaças, causando fundado temor a vítima, motivando-a a registrar a ocorrência e requerer medidas protetivas, no mês de junho de 2023.

Narrou que o acusado enviava mensagens ameaçando-a de forma reiterada, dizendo que mandaria rasparem a cabeça dela e darem chicotadas nela, que por este motivo, bloqueou o contato do acusado, tendo ele então passado a enviar mensagens ameaçadoras pelas redes sociais e telefone dos filhos.

Ao ser questionada, relatou ter ficado deveras temerosa com as ameaças proferidas por ele e que por este motivo, não conseguia dormir tranquilamente, que
abandonou
a sua residência – pois residia no mesmo bairro do acusado – e foi morar de favor na residência de terceiros, relatou ter crises de choro e não tinha sossego para viver.

Ainda em resposta ao
parquet
a vítima afirmou que os fatos narrados neste feito, causaram diversos transtornos/incômodos em sua vida, pois como tinha temor em sair, acabou perdendo o emprego, tinha crises de dores de cabeça em razão da privação de sono e de boa alimentação e, que somente teve um pouco mais de tranquilidade, quando soube que o acusado havia sido preso.

Acrescentou que durante esse período, constatou que seu psicológico foi bastante abalado, visto que tinha crises constantes de choro, medo e necessitava se medicar para conseguir dormir. Ainda, informou que esses episódios eram presenciados pelos filhos, o que lhe causava mais perturbação e que os crimes cometidos pelo acusado, causaram abalo, também, ao filho mais velho, que após os fatos, apresentou revolta constante, problemas na escola, desobediência e após a prisão do acusado, mudou-se para a residência da avó.

A vítima afirmou que teme que o acusado, em liberdade, possa tornar a procura-la e que não tem conhecimento do que ele é capaz.

Em resposta a defesa, a vítima relatou que o relacionamento era conturbado e que apesar do acusado não lhe agredir de forma física, lhe agredia de forma verbal. Acrescentou que, no ponto de vista dela, o acusado é alcoólatra e já esteve internado em outra ocasião para tratamento da dependência de entorpecentes.

Em seguida, a testemunha KAYQUE MACEDO RODRIGUES foi ouvida na qualidade de informante por ser filho da vítima, ocasião na qual relatou que acredita que apesar de não ser filho biológico do acusado, o considera seu pai, e que o temperamento dele é estável, que é um homem trabalhador e não o considera alcoólatra.

A testemunha SEBASTIANA, foi ouvida em juízo como informante por ser genitora do acusado, tendo ela relatado que o acusado possui um temperamento tranquilo, que ele possui dois filhos com a vítima e não possui problemas com uso de álcool ou drogas.

Acusado foi submetido ao interrogatório policial, conforme termo de qualificação e interrogatório, senão vejamos:

“[...]QUE, O INTERROGANDO INFORMA QUE CONVIVEU COM LUCILENE SILVA DE MACEDO, DURANTE 19 ANOS, APROXIMADAMENTE E DESSE RELACIONAMENTO TIVERAM 2 FILHOS, JEAN CARLOS, COM 16 ANOS DE IDADE E NICOLAS GABRIEL, COM 10 ANOS DE IDADE; QUE, ESTA SEPARADO DE LUCIENE HÁ UNS 6 MESES, APROXIMADAMENTE; QUE, O INTERROGANDO INFORMA QUE FOI NOTIFICADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NÃO LEMBRANDO A DATA EXATA; QUE, EM RELAÇÃO AOS FATOS EM APURAÇÃO O INTERROGANDO DIZ QUE MANDOU ALGUMAS MENSAGENS PARA LUCIENE, PORÉM NEGA TER FEITO AMEAÇAS OU OFENSAS A MESMA; QUE, O INTERROGANDO DIZ QUE NAS MENSAGENS QUESTIONAVA LUCIENE, ACERCA DA MESMA TER VIAJADO, LEVADO APENAS UM FILHO E ABANDONADO O FILHO MAIS VELHO, O DEIXANDO SOZINHO EM CASA; QUE, O INTERROGANDO TAMBÉM ATRAVÉS DE MENSAGENS DISSE PARA LUCIENE, QUE SE ESTIVESSE EM OUTRO RELACIONAMENTO, QUERIA CONHECER A PESSOA EM QUESTÃO, ANTES DE LUCIENE, DEIXASSE O INDIVIDUO APROXIMAR DE SEUS FILHOS, SENDO QUE ESTAVA APENAS QUERENDO SER CUIDADOSO COM OS FILHOS; QUE, O INTERROGANDO NEGA AINDA TER ENVIADOS MENSAGENS DIZENDO QUE IRIA MOER E COMER A CARNE DE LUCIENE E SEU COMPANHEIRO, BEM COMO NEGA TER XINGADO OU AMEAÇADO LUCIENE; QUE, O INTERROGANDO ESCLARECE AINDA QUE EM RELAÇÃO AOS SEUS FILHOS JÁ DEU PARTE DE LUCIENE NO CONSELHO TUTELAR E DELEGACIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CUIABÁ; QUE, O INTERROGANDO FALOU COM LUCIENE NO DOMINGO, DIA 23/07/2023, QUANDO LUCIENE DISSE QUE DEIXARIA O FILHO NICOLAS O DIA TODO COM O INTERROGANDO, PORÉM ESSE FATO NÃO ACONTECEU; QUE, O INTERROGANDO NEGA AINDA TER ENVIADO MENSAGENS PARA JEAN DIZENDO QUE RASPARIA O CABELO DE LUCIENE;”. (sic, Id 124830498).

O acusado também foi interrogado durante a audiência de instrução, à luz do contraditório e da ampla defesa, momento em que negou ter perseguido ou praticado violência psicológica com a vítima e confessou ter descumprido as medidas protetivas, das quais possuía ciência por ter sido intimado, todavia, ressaltou que entrou em contato com ela, pois queria informação acerca do filho mais novo.

2. DO MÉRITO

Depois de acurada análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pela
procedência da ação penal com a condenação em relação aos crimes de descumprimento de medidas protetivas, perseguição e violência psicológica.

2.1 - DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

Trata-se de figura típica delituosa – descumprimento de medidas protetivas contra a vítima, previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 13.641, de 03/04/2018 – punida
a título de dolo, ou seja, consistente na vontade livre e consciente de descumprir
decisão judicial que defere medida protetiva com base na Lei Maria da Penha.

Evidentemente, para que haja o crime, é indispensável que exista a decisão judicial, nos autos próprios, que defere as medidas protetivas nos termos da Lei 11.340/06, bem como a intimação do acusado acerca das medidas impostas.

No presente caso, verifica-se que foi proferida decisão nos autos
nº 1010512-13.2023.8.11.0042
, aplicando as seguintes medidas protetivas a vítima:
“[...]PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). DEFIRO o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher), devendo a vítima baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone e buscar o código na delegacia onde solicitou as medias, no site ou no seu e-mail cadastrado, para desta forma, ativar o botão do pânico em seu celular. [...]”,

das quais o acusado foi devidamente intimado
, no dia 21 de junho de 202, conforme certidão positiva de id. 124829432, todavia, mesmo ciente das medidas impostas, o acusado entrou em contato com a vítima através de mensagens, no dia 28/06/2023
, descumprindo a medida protetiva imposta de não manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação.

Portanto, como ficou constatado, mesmo ciente e devidamente intimado da
decisão (Id 124829432), e, tendo conhecimento da proibição de manter contato e se aproximar da ofendida, o acusado descumpriu a medida protetiva, logo, sua conduta caracterizou o tipo penal
previsto no art. 24-A
da Lei nº 11.340/2006
.

Não bastasse isso, em audiência, o réu
confessou
a prática delituosa.

2.2 DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO.

O crime de
perseguição
,
também conhecido como
stalking
,
nos termos do art. 147-A do Código Penal, consiste em
"
Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
”.

O legislador trouxe ao ordenamento jurídico o tipo penal de perseguição, suprindo uma lacuna legislativa, especialmente nos casos de violência doméstica, devendo ser interpretado conforme o que prevê o artigo 7º, “d” d
a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará).

Ademais o disposto no artigo
147-A do Código Penal
se encontra em sintonia com a legislação e doutrina internacional como a
Convenção do Conselho da Europa Sobre a Prevenção e Combate à Violência Contra as Mulheres e Violência Doméstica além do “
The Violence Against Women Act”.

O crime é caracterizado pela perseguição incessante, c
onsiste em forma de violência na qual o sujeito invade repetidamente a esfera da vida privada da vítima, por meio da reiteração de atos de modo a restringir a sua liberdade ou atacar a sua privacidade ou reputação.

O resultado é um dano – temporário ou permanente – à integridade psicológica e emocional.

No caso, a materialidade e autoria do crime ficaram sobejamente comprovadas através do boletim de ocorrência e pelas declarações uníssonas da vítima tanto na delegacia quanto em juízo.

Ficou comprovado que o réu não se conformava com o fim do relacionamento, vindo a perseguir reiteradamente a vítima, através de ligações e mensagens, tendo tal conduta, motivado a vítima a requerer medidas protetivas, bem como bloquear o contato do acusado, todavia
, o mesmo, ainda inconformado com o término do relacionamento, continuou persegui-la através de mensagens em redes sociais e através dos filhos.

A vítima afirmou que, após o término, o acusado a perseguia no intuito de reatar o relacionamento, todavia, com o passar o tempo, a perseguição passou a ser seguida de ameaças graves, tendo ela então, registrado ocorrência contra o acusado, pois ele vinha insistentemente, importunando-a.

iante disso, ficou comprovado que as reiteradas condutas do réu deixaram a vítima angustiada, temerosa e receosa, especialmente porque possuía filhos em comum com o acusado e o mesmo não aceitava o término da relação, tampouco cumpria as medidas protetivas impostas.

A vítima teve sua liberdade tolhida, perturbada, eis que, com a reiterada perseguição, se sentiu muito receosa e aflita, com medo, tendo que se mudar e morar de favor na residência de terceiros, além de ter perdido o emprego em razão do temor que possuía em encontrar o acusado na rua, afirmando em audiência que somente teve tranquilidade, quando soube da prisão do acusado.

3. DO CRIME DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA

O tipo penal, introduzido ao Código Penal pela Lei nº. 14.188/2021, assim dispõe:

“Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

O tipo penal por escopo proteger a integridade psíquica da mulher, assim como a sua liberdade e capacidade de autodeterminação.

Conforme a doutrina majoritária, não por outro motivo o legislador estabeleceu a conduta nuclear como o ato de causar dano emocional na vítima. Nesse ponto, entende-se por dano emocional todo o prejuízo ao estado psíquico da vítima, decorrente da conduta praticada pelo agente, que prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

Embora não se exija que o dano seja duradouro, é necessário que seja suficientemente relevante a ponto de prejudicar o bem-estar psíquico da vítima, apresentando-se como consequência de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação.

As provas produzidas durante o curso procedimental, tanto durante a fase investigatória, quanto na fase judicial, admitem concluir pela responsabilidade do réu na prática delituosa narrada na denúncia.

Os elementos de convicção colhidos na fase inquisitorial e judicial, notadamente, Boletim de Ocorrência, Termo de Declaração, Termos de Representação Criminal, imagens captura de tela do aparelho celular da vítima “
prints”
, Laudo Pericial e o depoimento judicial da vítima – a qual ratificou os fatos contidos no caderno policial -, formam um conjunto sólido concluindo pela materialidade e autoria da prática do delito de violência psicológica contra mulher.

A vítima, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, descreveu de forma minuciosa a violência psicológica sofrida, tendo relatado que por inúmeras vezes seu ex-companheiro, inconformado com o término do relacionamento, agiu visando controlar e degradar suas ações, mediante ameaça, constrangimento, humilhação e limitação do direito de ir e vir, causando prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação, tudo através de mensagens via aplicativo
whatsapp
, a fim de investigar se ela estava em sua residência ou na casa de terceiro – eventual novo relacionamento -, bem como para aterroriza-la mediante ameaças de morte e de danos a sua integridade física e psicológica, e, inclusive, através de mensagens enviadas ao filho do casal, que é menor.

Relatou, ainda, que em razão das ameaças e da perseguição constantes, teve privação de sono, crises de choro, ansiedade, dores de cabeça e medo, se viu obrigada a deixar sua residência, afirmando ter “
abandonado”
o lar, pois residia no mesmo bairro que o acusado, tendo se mudado para residência de terceiros e lá permanecendo “de favor”. Além disso, narrou ter perdido o emprego, pois imbuída de temor, deixou de sair do local que estava para ir até o trabalho, pois temia encontrar com o acusado em via pública e que este, naquela oportunidade, praticasse algum mal em seu desfavor.

Acrescentou ter feito uso de medicamentos para controle dos agouros durante esse período.

A fim de corroborar com as alegações da vítima, a mesma foi periciada pela Perita Oficial Médica-Legista conforme Laudo Pericial nº 110.1.06.9067.2023.127953- A01, no qual a vítima narra, mais uma vez, de forma detalhada os fatos contidos neste feito, tendo a perita oficial, concluído e emitido o seguinte parecer
“Após a avaliação da periciada, anamnese e exame do estado mental,
concluo que há indícios de que o dano emocional foi ocasionado pelo quadro de violência psicológica
.”
(sic, id. 126162102).

É cediço que em casos de violência contra a mulher - seja ela física ou psíquica -, a palavra da vítima é de fundamental importância para a devida elucidação dos fatos, constituindo elemento hábil a fundamentar um veredicto condenatório, quando firme e coerente, caso dos autos.

Malgrado a defesa tenha afirmado que as provas não são suficientes para embasar a condenação, tal tese não encontra suporte diante do vasto acervo probatório inserto nos autos, em especial a palavra da vítima e o laudo pericial, não havendo outra solução senão condenar o acusado, porquanto regularmente demonstradas materialidade e autoria do crime de violência psicológica contra mulher.

3. DA DOSIMETRIA

3.1 – DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS

A pena prevista para o
crime de descumprimento de medidas protetivas
previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006 é de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, de detenção.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; tenho que o acusado não ostenta maus antecedentes; o grau de culpabilidade é inerente ao tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua personalidade ou conduta social, nem mesmo
consequência
ou circunstâncias do delito; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Os
motivos
do crime sopesam contra o réu, que agiu de forma machista, inconformado com o término, demonstrando o seu desprezo e não respeitando a ordem judicial da qual estava devidamente intimado. O sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

Considerando tais circunstâncias do delito de descumprimento de medidas protetivas, aumento a pena no quanto de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, e fixo a
pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na segunda fase da dosagem penal, seguindo a linha intelectiva da Súmula 545/STJ, reconheço a presença da
atenuante
da confissão qualificada prevista no art. 65, III,
“d”
, motivo pelo qual conduzo a pena ao seu patamar mínimo legal, fixando-a em
3 (três) meses de detenção
.

E, diante da ausência de outras causas de aumento e/ou de diminuição da pena, torno DEFINITIVA, em
3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO,
uma vez que não há outras agravantes, alguma atenuante, nem causa de diminuição ou aumento de pena a ser considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime.

3.2 - DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO

A pena prevista para o
crime de perseguição
previsto no artigo 147-A, do Código Penal é de
reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Tal pena é aumentada da metade quando o crime é cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 do Código Penal.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; tenho que o acusado não ostenta antecedentes criminais; não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua personalidade ou conduta social; as circunstâncias; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

No que tange aos
motivos do crime
tem-se que as razões subjetivas que motivaram o réu à prática delituosa se mostraram reprováveis – conduta machista, agindo com autoritarismo, inconformado com término do relacionamento vindo a persegui-la, evidenciando seu alto grau de instabilidade emocional. O sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

As
consequências
transbordam ao tipo, uma vez que a vítima teve que abandonar a sua residência e morar de favor na casa de terceiros, tendo inclusive, deixado de sair de casa, de comparecer ao trabalho e perdido o emprego em razão da
perseguição
sofrida.

Considerando tais circunstâncias do delito de perseguição, aumento a pena no
quantum
de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada e fixo a
pena-base em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento 12 (doze) dias-multa
, no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP).

Na segunda fase, deixo de reconhecer e aplicar qualquer agravante ou atenuante a par da inexistência de outras circunstâncias aptas a agravar ou atenuar a reprimenda.

Na terceira fase, constata-se a presença da causa de aumento prevista no §1º, II, do art. 147-A do CP, motivo pelo qual aumento, na
metade
, a pena, e, à mingua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena, torno DEFINITIVA, em
1 (UM) ANO E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO, além do pagamento de 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA,
no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP),
pelo crime de perseguição.

3.3 - DO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

A pena prevista para o
crime de violência psicológica
previsto no artigo 147-B, do Código Penal é de
reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; tenho que o acusado não ostenta antecedentes criminais; não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua personalidade ou conduta social; as circunstâncias e as consequências do delito são inerentes do tipo penal; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

No que tange aos
motivos do crime
tem-se que as razões subjetivas que motivaram o réu à prática delituosa se mostraram reprováveis – conduta machista, agindo com autoritarismo, inconformado com término do relacionamento, evidenciando seu alto grau de instabilidade emocional. O sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

Considerando tais circunstâncias do delito de violência psicológica, aumento a pena no
quantum
de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada e fixo a
pena-base em 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
, no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP).

Na segunda fase, deixo de reconhecer e aplicar qualquer agravante ou atenuante a par da inexistência de outras circunstâncias aptas a agravar ou atenuar a reprimenda.

E, na terceira fase, à mingua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena, torno DEFINITIVA, a pena em
07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
, no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP), por entender necessária e suficiente a reprovação e punição da infração penal.

Por derradeiro,
RECONHEÇO O CONCURSO MATERIAL
entre todas as infrações penais, conforme institui o art. 69 do Código Penal, realizando a soma das penas de mesma natureza.

Encontro, então, a
PENA DEFINITIVA DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva e a pena de
1 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa
, no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP)
, pelo cometimento dos crimes de perseguição e violência psicológica.

O regime de cumprimento de pena será o
aberto
, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.

A materialidade e autoria do crime estão comprovadas através do registro de boletim de ocorrência nº 2023.179646, (Id. 255707349), Termo de declaração, termo de representação criminal, imagens capturas de tela do aparelho celular da vítima “prints”, Laudo Pericial e os depoimentos judiciais da vítima – a qual ratificou os fatos contidos no caderno policial.

Na fase inquisitorial, a vítima assim aduziu acerca dos fatos:

“(...)”. Afirmou que ela e o é seu ex-marido e que juntos possuem 02 (dois) filhos, ambos menores de idade. Acerca dos fatos contidos na denúncia, a vítima relatou que:

“[...]:aconteceu no dia 28/06/2023 às 15:00 horas. Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceu o fato, ela respondeu QUE: a vítima solicitou Medida Protetiva de Urgência no dia 19/06/2023, conforme o Boletim de Ocorrência nº2023.168765, que foi Notificada pelo Oficial de Justiça acerca da concessão da referida Medida Protetiva no dia 21/06/2023. QUE desde o dia que da Notificação a vítima tem recebido mensagens no FaceBook tanto na rede social da vítima como do seu filho menor de idade, JEAN CARLOS MACEDO AMORIM. QUE o suspeito esta utilizando das redes sociais para ameaçar e amedrontar a vitima e seu filho pois não consegue contato via telefone e nem whatsapp desde a concessão da Medida e por desconfiar que a vítima esteja em outro relacionamento. QUE na data de hoje, 28/06/2023, por volta das 15:00h a vítima começou a receber diversas mensagens pelo FaceBook com tons mais ameaçadores que os dias anteriores. QUE o autor deixou claro nas mensagens que:" EU VOU PEGAR VC E O CARA E VOU PICAR VCS DOIS E MOER E COMER EU VOU COMER COM GOSTO MANO", "PODE ACREDITAR VAGABUNDA JÁ VOU RESOLVER ESSA SITUAÇÃO SUA SITUAÇÃO PORQ NÃO QUERO FAZER MAL PRA VC, SÓ QUERO VC SEM CABELO, CARECA" "VC PRA MIM É UMA BAITA DA VAGABUNDA". QUE a vítima esta com muito medo, nervosa e abalada psicologicamente pois o suspeito desde então não para de fazer ameaças, e de fazer uso de álcool. QUE desconfia que o mesmo esteja fazendo uso de entorpecente. QUE teme pela sua vida pois suspeita que o autor esteja fazendo parte de organização criminosa pois o mesmo já deixou mencionou em áudio que se ele fosse preso já teria pessoa que iriam pegar a vítima. QUE o seu filho menor de idade, NICOLAS GABRIEL MACEDO AMORIM, esta com tanto medo que já pediu para não ter mais contato com o seu pai e também pediu para ir embora de cidade pois sabe que a sua genitora não vai viver bem em Cuiabá-MT. QUE o autor já enviou mensagem para o seu filho menor de idade, JEAN CARLOS MACEDO AMORIM, falando acerca da vítima informando que: "AGORA ELA NÃO ESCAPA" "VOU RAPAR O CABELO DELA E DAR UMAS CHICOTADAS NELA" "HOJE ELA NÃO ESCAPA HOJE EU PEGO ELA". QUE a vítima saiu da casa há 03 (três) semanas, pois o autor não parava de ameaçá-la e de vigia-la em sua residência. QUE a vítima esta morando de favor em casa de amigos devido o medo excessivo do autor. QUE a vítima não consegue trabalhar porque se sente o tempo todo ameaçada e vigiada e esta pânico. QUE enquanto a vítima procurava esta especializada para relatar o Descumprimento da Medida Protetiva, o suspeito continuou insistindo em falar por mensagens do FaceBook e inclusive tentou ligar pelo FaceBook. QUE a vítima procurou esta especializada pois não esta aguentando mais essa situação e tema que o autor faça algo contra a sua vida. Devido a esse fato PEDE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E DESEJA REPRESENTAR JUDICIALMENTE [...] “
(sic, id. 124829428).

Em Juízo, a ofendida ratificou integralmente as declarações prestadas na delegacia.

“(...). A vítima afirmou que desde o fim do término do relacionamento, ocorrido no final de março/inicio de abril de 2024, o réu, inconformado com o término, passou a lhe perseguir insistentemente.

Que com o decorrer do tempo, quando o acusado constatou que a vítima não iria reatar o relacionamento, ele passou a proferir ameaças, causando fundado temor a vítima, motivando-a a registrar a ocorrência e requerer medidas protetivas, no mês de junho de 2023.

Narrou que o acusado enviava mensagens ameaçando-a de forma reiterada, dizendo que mandaria rasparem a cabeça dela e darem chicotadas nela, que por este motivo, bloqueou o contato do acusado, tendo ele então passado a enviar mensagens ameaçadoras pelas redes sociais e telefone dos filhos.

Ao ser questionada, relatou ter ficado deveras temerosa com as ameaças proferidas por ele e que por este motivo, não conseguia dormir tranquilamente, que
abandonou
a sua residência – pois residia no mesmo bairro do acusado – e foi morar de favor na residência de terceiros, relatou ter crises de choro e não tinha sossego para viver.

Acrescentou que durante esse período, constatou que seu psicológico foi bastante abalado, visto que tinha crises constantes de choro, medo e necessitava se medicar para conseguir dormir. Ainda, informou que esses episódios eram presenciados pelos filhos, o que lhe causava mais perturbação e que os crimes cometidos pelo acusado, causaram abalo, também, ao filho mais velho, que após os fatos, apresentou revolta constante, problemas na escola, desobediência e após a prisão do acusado, mudou-se para a residência da avó.

A vítima afirmou que teme que o acusado, em liberdade, possa tornar a procura-la e que não tem conhecimento do que ele é capaz.

O crime previsto no

artigo 147 – B do

Código Penal assim dispõe:

“Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularizarão, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:”

Conforme se observa das provas amealhadas aos autos a vítima é uníssona em afirmar que o apelante causou dano emocional a ela, uma vez que suas ações e comportamentos constrangeram, causando prejuízo á saúde psicológica e autodeterminação da ofendida.

Inicialmente, verifico que, conforme a sentença, o apelante foi condenado pelo descumprimento de medida protetiva, perseguindo a vítima e praticando violência psicológica contra ela. Tais condutas estão tipificadas de maneira clara na Lei nº 11.340/06, e foram devidamente comprovadas por meio das provas apresentadas, como depoimentos e documentos que evidenciam o comportamento do acusado.

Em relação à alegação de que a sentença não foi devidamente fundamentada, não a acolho, pois o Juízo a quo foi minucioso na análise das provas, identificando de forma clara os elementos que comprovaram a conduta criminosa do apelante, com base nas provas colhidas e nos relatos das vítimas, no caso, Lucilene Silva de Macedo.

Quanto à argumentação de que o apelante deve ser absolvido dos crimes de perseguição e violência psicológica, entendo que, apesar de o recurso ter sido interposto com vistas a sua absolvição, a manutenção da condenação é justa e legal.

O réu agiu de maneira reiterada, e as provas são suficientes para evidenciar a configuração do crime de perseguição (art. 147-A, inciso II, do Código Penal) e a violência psicológica (art. 147-B, do Código Penal), com a agravante de que a vítima se encontrava em situação de vulnerabilidade, em virtude da medida protetiva de urgência que havia sido decretada, o que tornou mais grave a conduta do apelante.

Portanto, em face de todo o exposto, considerando a existência de provas suficientes para a condenação do apelante, bem como a análise correta da legislação aplicável ao caso concreto, voto no sentido de que o recurso de apelação interposto por Juligleisson Barbosa de Amorim seja não provido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025